Tribunal: TJMT
Processo: 1033421-23.2021.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033421-23.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ZULEICA ALVES DA SILVA - CPF: 304.228.681-91 (APELADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), ZIDIEL INFANTINO COUTINHO JUNIOR - CPF: 802.101.631-00 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (APELANTE), BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. - CNPJ: 01.522.368/0001-82 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). FRAUDE COMPROVADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. COMPENSAÇÃO DE VALORES. DEVOLUÇÃO SIMPLES.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória cumulada com repetição de indébito, indenização por danos morais e tutela provisória, ajuizada com o objetivo de reconhecer a inexistência de relação contratual referente a cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), determinar o cancelamento dos descontos realizados sobre benefício previdenciário da autora, condenar à devolução dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC); (ii) estabelecer se a instituição financeira é responsável pela fraude verificada na contratação; (iii) determinar a forma de restituição dos valores indevidamente descontados e a possibilidade de compensação com valores efetivamente creditados à autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira deve comprovar a autenticidade da assinatura em contrato bancário impugnado, mediante prova pericial ou outro meio idôneo.

A fraude na contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável caracteriza fortuito interno, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

A indenização por danos morais decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário prescinde de prova do prejuízo.

A devolução em dobro de valores indevidamente cobrados exige comprovação de má-fé, sendo devida apenas restituição simples nos casos de engano justificável.

É admissível a compensação de valores efetivamente depositados à parte autora, desde que comprovados e atualizados, nos termos do art. 368 do Código Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) e Inexistência de Débito c.c. Repetição de Indébito, Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Provisória de Urgência n. 1033421-23.2021.8.11.0041, julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“Posto isso, com fundamento no art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial para declarar a inexigibilidade do débito e a inexistência do vínculo contratual aqui em análise, contrato no 97-821058507/16, consequentemente determino o imediato cancelamento dos descontos.

Condeno a parte ré a devolver todos os valores debitados do benefício previdenciário da parte autora, devidamente comprovados em sede de liquidação da sentença. A restituição será simples para os descontos realizados até 30/03/2021 e em dobro para os posteriores, sendo que juros de mora se darão pela aplicação da SELIC (art. 406, §1o, do CC/02) e correção monetária pelo IPCA (art. 389, § único, do CC/02), ambos a partir do desembolso.

Sobre tais valores deverá ser devolvida/compensada a quantia de R$ 1.121,12 (hum mil, cento e vinte e um reais e doze centavos), creditada em favor da parte autora (id. 71832021), para não ensejar seu enriquecimento ilícito.

Condeno a parte ré a indenizar os danos morais experimentados pela parte autora, que fixo em R$ 8.000,00 (oito mil reais), que juros de mora se darão pela aplicação da SELIC (art. 406, §1o, do CC/02) a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo IPCA (art. 389, § único, do CC/02), a partir do arbitramento.

Condeno a parte ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que fixo em 15% sobre o valor atualizado da condenação, com fundamento no artigo 85, § 2o, do NCPC.”
(Id. 317825416).

Em suas razões de Id. 317825422, o apelante, em síntese, alega a regularidade da contratação do cartão consignado, com ausência de vício de consentimento e inexistência de falha na prestação de serviço. Afirma que a autora firmou o contrato de forma presencial, ciente de suas condições, tendo inclusive solicitado e recebido o valor de R$ 1.121,12, mediante TED.

Aduz que houve o cumprimento do dever de informação, sustentando que o instrumento contratual é claro, acessível ao homem médio e apresenta repetidas menções à natureza da contratação (cartão de crédito com RMC), com indicação expressa das taxas e condições do serviço.

Narra a impossibilidade jurídica da conversão do cartão consignado em empréstimo consignado, em virtude da natureza distinta entre as modalidades, notadamente quanto à sistemática de margens e à ausência de número fixo de parcelas na primeira hipótese.

Afirma a legalidade dos descontos com base na autorização da reserva de margem consignável (RMC), nos termos do art. 1o da Lei no 10.820/2003 e da IN INSS/PRES no 28/2008, bem como a inexistência de dano moral indenizável, alegando que eventual cobrança indevida não teria repercussão suficiente para configurar abalo à honra ou à dignidade da parte autora, tratando-se, na pior hipótese, de mero dissabor.

Prossegue asseverando a impossibilidade da repetição em dobro, por ausência de demonstração de má-fé ou dolo, sustentando que eventual devolução deve se dar de forma simples.

Supletivamente, requer a compensação integral dos valores efetivamente recebidos pela parte autora, autorizando-se a cobrança de eventual saldo remanescente.

Ao final, pugna pela reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos formulados na inicial. Caso não seja esse o entendimento, postula a redução do valor da indenização por danos morais e a restituição simples dos valores eventualmente considerados indevidos.

Contrarrazões de Id. 317825426, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por Banco BNP Paribas Brasil S.A., instituição financeira demandada, nos autos da ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), cumulada com repetição de indébito, indenização por danos morais e pedido de tutela provisória de urgência, proposta por Zuleica Alves da Silva, ora apelada

Consoante relatado, o juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial e, desta decisão, se insurge a parte autora.

Pois bem.

O cerne da controvérsia reside na veracidade da contratação de empréstimo consignado em nome da autora, a qual nega, categórica e reiteradamente, ter firmado qualquer ajuste com a instituição financeira demandada.

O banco afirma ter firmado contrato de cartão consignado com o autor, tendo apresentado nos autos documentos como termo de adesão de empréstimo pessoal e cartão, extrato da reserva de margem, número de cartão, faturas e registros de crédito.

Todavia, conforme consignado em sentença e em consonância com o entendimento pacificado pelo STJ no Tema Repetitivo 1061, impugnada a autenticidade da assinatura, o ônus da prova recai sobre a instituição financeira, que deveria comprovar a contratação mediante perícia grafotécnica ou outros meios idôneos, o que não ocorreu nos autos.

A tese firmada foi a seguinte:

"Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6o, 368 e 429, II)."
(STJ - REsp 1846649/MA, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 09/12/2021)

Como bem concluiu o julgador
a quo
, realizada a prova pericial, fora constado que a parte recorrida realmente não assinou os contratos questionados, vejamos:

“No caso em tela, a controvérsia principal reside na autenticidade da contratação do cartão de crédito consignado, com reserva de margem consignável (RMC), atribuída à parte autora. Para dirimir tal questão, foi produzida prova pericial grafotécnica, cujo laudo (id. 189887464) foi devidamente acostados aos autos:

VII. CONCLUSÃO:

“O exame da peça questionada (contrato apresentado pelo Banco Cetelem S/A - anexo 1) e dos padrões gráficos de Zuleica Alves da Silva, revelou um quadro de divergências grafoscópicas que não possibilita atribuir a autoria das firmas questionadas à fornecedora do material padrão, não havendo, portanto, indícios de que a pericianda seja a autora dessas assinaturas (...)”. (Destaquei e grifei).”

É a ocorrência de típica fraude na formalização contratual, perpetrada no âmbito da atividade bancária, situação que atrai a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos moldes do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 479 do STJ, que dispõe:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Incide, ainda, no caso em exame, a teoria da responsabilidade objetiva, razão pela qual deve o banco recorrente responder pelos danos que vier a causar ao consumidor, independentemente da configuração da culpa.

A propósito, trago à baila julgado do c. STJ:

“
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2. Recurso especial provido.
”

(REsp 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, J. em 24.08.2011, DJe 12.09.2011)

Por fim, a pretensão de reduzir ou excluir a condenação por danos morais é igualmente improcedente, diante da falha grave na prestação do serviço e do evidente constrangimento suportado pela parte autora.

O dano moral restou configurado, independente da prova do prejuízo, pois este decorre dos descontos realizados de forma indevida em benefício previdenciário, que certamente ensejaram transtornos que ultrapassam a esfera do mero dissabor cotidiano, sobretudo diante da natureza alimentar da verba.

Quanto ao valor da reparação, este deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, bem como suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica de ambas as partes, de forma a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

No ponto, o
valor fixado na sentença de R$8.000,00 (oito mil reais)
atende tais critérios, não se revela excessivo, tampouco irrisório, estando, ainda, em conformidade com os precedentes desta Corte em casos análogos.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATO ILÍCITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REVISÃO DAS PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. (...) DANO MORAL. QUANTUM ARBITRADO. REVISÃO. INVIABILIDADE. (...) 3. O quantum arbitrado pelo juiz a título de indenização por danos morais deve ser fixado de maneira que a composição do dano seja proporcional à ofensa, cabendo ao STJ examinar apenas os valores indenizatórios irrisórios ou exorbitantes. 4. Agravo regimental desprovido.”
(STJ. AgRg no REsp 1436158/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02.09.2014, DJe 09.09.2014).

“AGRAVO REGIMENTAL - APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FRAUDE NA CONTRATAÇÃO - DESCONTO INDEVIDO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO AUTOR - ATO ILÍCITO - DANO MORAL CONFIGURADO - DOCUMENTOS TRAZIDOS PELO RÉU REVEL NA FASE RECURSAL - ART. 397 DO CPC - INADMISSIBILIDADE - QUANTUM MANTIDO - RECURSO NÃO PROVIDO. É indevido descontar dos proventos de aposentadoria do autor parcelas relativas a empréstimo consignado contratado mediante fraude, ensejando o dever de indenizá-lo por danos morais. O documento trazido aos autos somente nas razões recursais não se insere no conceito de novo, a que se refere o art. 397 do CPC, o que o impede de ser conhecido, sobretudo diante da revelia do apelante. Mantém-se o valor da reparação se fixado com razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes.”
(TJMT. AgR no 124190/2015, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 6a Câmara Cível, Julgado em 16.09.2015, Publicado no Dje: 21.09.2015).

Não há, portanto, qualquer equívoco a ser corrigido, restando improcedente o pedido recursal.

Da restituição dos valores

O autor sustenta a devolução em dobro com fundamento no art. 42, parágrafo único, do CDC.

Contudo, para que se configure a restituição em dobro, a jurisprudência exige ausência de engano justificável e, preferencialmente, comprovação de má-fé.

No presente caso, fora reconhecida a existência de fraude, indicativo de terceiros, hipótese que se enquadra no conceito de “engano justificável”.

Assim, a sentença merece ser modificada quanto à devolução dos valores descontados, à luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça:

“A repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, somente é devida em dobro quando comprovada a má-fé do fornecedor; ausente essa prova, impõe-se a restituição simples.
” (STJ – AgInt nos EDcl no REsp 1316734/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 19/05/2017)

Da compensação de valores depositados

O banco requer que seja autorizada a compensação dos valores que teriam sido depositados na conta do autor. E, de fato, consta nos autos, especialmente no Id. 317825370 comprovantes do depósito bancário nos valores de R$1.121,12, o qual fora realizado na mesma conta em que a parte apelada recebe seu benefício previdenciário.

Assim, comprovada a efetiva entrega de quantia ao consumidor, e ausente impugnação expressa à sua existência, é de rigor autorizar a compensação, nos moldes do art. 368 do Código Civil, desde que observada a atualização monetária do valor depositado.

A compensação, por óbvio, não poderá incidir sobre os danos morais, mas apenas sobre os valores materiais a serem restituídos na fase de cumprimento de sentença. Sobre o referido valor, objeto de compensação, deve incidir correção monetária a partir da data do depósito.

Dos honorários sucumbenciais

Os honorários advocatícios foram arbitrados em 15% sobre o valor da condenação, percentual que se mantém dentro dos parâmetros legais do art. 85, §2o, do CPC, não havendo justificativa concreta para sua redução.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE

PARCIAL PROVIMENTO
, exclusivamente para determinar a devolução dos valores cobrados indevidamente da folha de pagamento da autora/apelada, decorrentes do Contrato de Cartão de Crédito, de forma simples, bem como autorizar a compensação dos valores efetivamente depositados na conta da autora, devidamente atualizados, a ser apurada em sede de cumprimento de sentença, nos termos do art. 368 do Código Civil.

Inaplicáveis as disposições do §11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025